Tribunal: STF
Processo: RE 1312782
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DEC ISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 62):
    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - URV - Pretensão de recálculo da remuneração nos termos do arts. 22 e 25 da lei nº 8.880/94 a partir de março de 1994, com o consequente pagamento das diferenças devidas - Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Julgamento imediato da causa por este órgão colegiado, nos termos do art. 515, §§1º e 2º, do CPC - Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversas - Autora que demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, sendo de rigor a procedência da ação – Precedentes - Sentença de improcedência reformada - Recurso da autora provido.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 2, fl. 108).
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 119), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou o art. 97, da Constituição Federal, bem como a tese fixada no Tema 5 (RE 561.831/RN), em sede de Repercussão Geral, pois (a) muito embora o acórdão recorrido “tenha reconhecido a reestruturação dos vencimentos pela Lei Complementar Estadual n° 836/97, negou vigência ao artigo 3°, do Decreto n° 20.310/32, por não reconhecer a prescrição de trato sucessivo” (Vol. 2, fl. 126); e (b) “a partir de 30 de junho de 2009, [...] a Fazenda do Estado de São Paulo apenas poderá ser condenada judicialmente a aplicar uma única vez, para fiz de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, previstos na Lei Federal 8.177/91” (Vol. 2, fl. 128).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No tocante à prescrição, trata-se de matéria situada no campo infraconstitucional, razão pela qual não cabe a sua análise em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público estadual. Unidade Real de Valor (URV). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1230545-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2020)
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença e condenar a Fazenda Estadual a efetuar o recálculo dos vencimentos da parte autora, nos termos da Lei 8.880/1994 (fls. 65-72, Vol. 2):
    “(...) a Lei nº 8.880/94 dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e, dentre as inúmeras regras de transição com vistas à conversão do Cruzeiro Real para o Real, determinou no seu artigo 22 a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV na data de 1º de março de 1994. 
    Tratando-se de questão relacionada com alteração da moeda, atinente ao sistema monetário nacional, a matéria é de competência privativa da União nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal. 
    Assim, por se tratar de norma geral, as regras de conversão dos vencimentos dos servidores em URV devem ser observadas também pelos Estados e Municípios, sem que se possa falar em violação da autonomia desses entes Federativos, de modo que os critérios de conversão previstos na Lei 8.880/94 alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais. 
    Em que pese o respeito ao entendimento diverso, não procede a tese de que não houve prejuízo à autora, ao argumento de que a Administração, no exercício de sua autonomia, teria realizado e conversão dos salários de seus servidores por meio da concessão de reajustes voluntários em seus vencimentos. 
    Isso porque, por terem natureza jurídica diversa, a conversão em URV não se confunde com reajuste de vencimentos, mas constitui medida de transição à adoção da nova moeda e, portanto, estados e municípios não poderiam se furtar de cumprir a obrigação imposta por lei federal. 
    Destarte, a tese da requerida, apegada na alegação de que não houve prova do efetivo prejuízo à requerente, carece de respaldo jurídico. 
    Ora, uma vez não respeitado o correto critério previsto no artigo 22 da Lei 8.880/94, mostra-se manifesta e independente de prova a ocorrência prejuízo, tendo em vista que este decorre do próprio fato do cálculo ter se dado em divergência ao determinado pela Lei Federal (in re ipsa). 
    (…)
    Destarte, se a conversão para URV não foi efetuada em 1º de março de 1994, como previa a Lei 8.880/94, mas apenas em data posterior (01.07.1994), a conclusão é a de que a ré desobedeceu ao comando da Lei Federal e acarretou perda econômica à autora, cujo valor exato deve ser apurado em liquidação, tendo em vista que neste momento - em que ainda pendente o procedimento cognitivo - suficiente que haja o reconhecimento do direito e o consequente decreto condenatório, não se podendo olvidar que para o cálculo do exato quantum a ser objeto de excussão poderá a parte credora valer-se da disposição do art. 475-B, do CPC2. 
    Ainda, frise-se que, in casu, não haverá concessão de uma “nova” oportunidade para conversão dos vencimentos com base na URV, mas, antes, em “adequada” aplicação da medida de conversão, do que se extrai inexistir afronta ao quanto disposto no art. 37, caput, da CF/88, às diretrizes orçamentárias, ou mesmo ao teor do Enunciado nº 339, da Súmula do C. STF.
    Assim, comprovado nos autos que a autora já era servidora pública quando da vigência da Lei 8.880/94 (fls. 50/76), o caso é de procedência da ação, condenando-se a Fazenda Estadual a efetuar o recálculo dos vencimentos da autora, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas (bem como os reflexos consequentes), implementando-se os valores em sua folha de pagamento, segundo os índices da URV, nos exatos termos dos artigos 22 e 25 da Lei nº 8.880/94. 
    Deverá ser observada a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, bem como mantidos todos os reajustes salariais concedidos ao autor administrativamente pela Administração no ano de 1994 inexistindo, portanto, a alegada “compensação”. 
    Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no REsp 1302854, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1346177, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 02/05/2013; AgRg no AREsp 199224, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/10/2012; AgRg no AREsp 40.081, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16/11/11). 
    Neste ponto, em que pese o respeito ao entendimento da Administração, não se pode concordar com sua tese no sentido de que inexistem diferenças de URV a serem pagas à autora após a vigência da Lei Complementar Estadual 836/1997. Isso porque referida legislação, ao instituir novo plano de carreira, vencimentos e salários para os integrantes do quadro de Magistério da Secretaria de Educação, levou em consideração o valor dos vencimentos até então percebidos pelos servidores (art. 1º, das Disposições Transitórias), donde se conclui que a ausência de conversão dos proventos em URV no momento oportuno gerou prejuízos à autora, os quais serão minimizados por meio do julgamento da presente demanda.”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 561.836-RG (Tema 5, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 10/2/2014), fixou a seguinte tese: 
    “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.“ 
    Veja-se a ementa do jugado: 
    “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
    8) Inconstitucionalidade.
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Nesse sentido:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 
    1. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes federados deveria ser convertida em a Unidade Real de Valor – URV.
    2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos (RE 291.188).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 701.853-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 71/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Concluiu, assim, que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, relativa à remuneração de seus servidores de forma incompatível com a prevista na Lei 8.880/1994, será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.139.869-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2020)
    De outro lado, no julgamento do ARE 968.574-RG (Tema 913, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/9/2016), o Plenário do STF decidiu que não tem repercussão geral, em razão de sua natureza infraconstitucional, a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”. 
    Eis a ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.”
    Quanto a eventuais prejuízos financeiros sofridos pela recorrida, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1089309-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/6/2019)
    Por fim, o Tribunal de origem concluiu que “com relação aos consectários legais, aplica-se à hipótese a correção monetária pelo INPC e os juros da caderneta de poupança (a partir de 29.06.2009)” (fl. 72, Vol. 2).
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Juízo de origem seguiu a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no ponto. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente